Tribunal: STF
Processo: RE 1309961
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO DE POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 11.064, DE 2002. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “Policial Militar Temporário. Lei Estadual 11.064/2002 declarada inconstitucional pelo E. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça. Voluntariedade da prestação de serviços descaracterizada. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, Adicional de Local de Exercício (ALE), adicional de insalubridade, recolhimentos de contribuições previdenciárias e contagem de tempo para fins de aposentadoria. Direitos reconhecidos. Recurso desprovido.” (e-doc. 1, p. 127)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega a impossibilidade de reconhecimento de direitos, como férias, gratificação natalina, adicional de local de exercício, contagem de tempo de serviço, para os militares temporários contratados sob a égide da Lei estadual nº 11.064, de 2002, declarada inconstitucional, ante a burla da norma do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, ora afrontada pelo acórdão recorrido (e-doc. 1, p. 157/171).



    É o relatório.



    Decido.



    3. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a inviabilidade da percepção de verbas trabalhistas e previdenciárias pelos soldados temporários da Polícia Militar de São Paulo, contratados a partir da Lei estadual nº 11.064, de 2002. 



    4. Cabe destacar:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4173. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VANTAGENS INERENTES AO SERVIDOR DE CARGO EFETIVO. RE 1066677-RG. TEMA Nº 551/STF. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RE nº 1.272.478/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2020, p. 09/11/2020). 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002. SÚMULA Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.7.2014. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor da Súmula nº 282 e nº 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 837.806-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/10/2015, p. 10/11/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 31.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem.”



    (RE nº 1.177.606-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2019, p. 08/11/2019). 



    5. No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.299.152/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE nº 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.258.129-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    6. Cumpre pontuar, ainda, que no julgamento do RE nº 1.066.677-RG, Tema RG nº 551, de relatoria do e. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o e. Min. Alexandre de Moraes, o Pretório Excelso fixou a tese de que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator